Tribunal: STF
Processo: Pet 10162
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com amparo nos arts. 119 e 120, ambos do Código de Processo Penal, objetivando a restituição de quantia apreendida.



    Os autos foram a mim distribuídos por prevenção ao INQ 3.297/DF.



    O requerente, inicialmente, faz breves considerações acerca do INQ 3.297/DF, destacando que (a) foi instaurado a partir do Termo Circunstanciado nº 16/2010-4-SR/DPF/RR, que se referia à apreensão, no dia 01/10/2010, de um envelope com a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em posse de Amarildo da Rocha Freitas e que teria sido entregue pelo Senador Romero Jucá, em pacote endereçado ao irmão de Amarildo, o ex-Deputado Federal Urzeni Rocha; e (b) após diversas diligências objetivando apurar o envolvimento do parlamentar nos fatos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo arquivamento do inquérito, tendo sido a manifestação acolhida.



    Diz, ainda, que foram ajuizadas outras três ações judiciais eleitorais objetivando cassar o mandato do investigado, sendo que todas elas foram julgadas improcedentes. Destaca que “a análise dos fatos em diferentes esferas não afasta as conclusões já extraídas pela Justiça e pelo Ministério Público Federal acerca da origem lícita dos valores apreendidos pela Polícia Federal durante o pleito ocorrido em 2010”.



    Reproduzindo trechos das manifestações do Parquet nos processos mencionados, aduz que (a) “não há como negar que a valoração dos fatos em sede judicial foi ampla e detalhada, concluindo-se pela ausência de ilicitude nos fatos envolvendo a apreensão da quantia investigada nos presentes autos”; (b) “observa-se que todas as diligências colhidas no presente inquérito vão ao encontro do que foi evidenciado em sede de produção de provas nos feitos judiciais”; e (c) “tendo sido comprovada a origem lícita do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) apreendidos em operação policial, faz-se necessária a restituição do valor para o MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO-MDB, diretório estadual”.



    Assim, pontuando que o objeto apreendido não mais interessa ao procedimento criminal, pois constatada sua origem e destino lícitos, assevera que a sua restituição, nos termos da jurisprudência pátria, é permitida, razão pela qual requer, ao final, “o deferimento do pedido de restituição do valor apreendido para o atual MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO DIRETÓRIO ESTADUAL RR”.



    Regularmente intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “no sentido de que o pedido de restituição seja formulado diretamente no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima, uma vez que a quantia apreendida foi depositada em conta judicial vinculada àquele Juízo Eleitoral” (eDoc. 5).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal, ao longo da investigação conduzida no Inq. 3.297/DF, foram realizadas diversas diligências, incluídas a oitiva dos envolvidos Amarildo Freitas, Rodrigo Jucá, Rosilene Costa, Clair Vanzo, Antônia Cristina Leite, Aline Matos, Urzeni Filho e Romero Jucá e a análise da prestação de contas e da quebra do sigilo bancário dos envolvidos, realizada por meio do Relatório de Análise nº 032/2016-SPEA/PGR. 



    Com o encerramento das diligências, o Parquet promoveu o arquivamento do Inq 3.297/DF, entendendo que: (a) “[N]a esteira do citado parecer do Ministério Público Eleitoral nos autos da ação eleitoral nº 002753-33.2010.6.23.0000, a origem lícita dos valores apreendidos com AMARILDO DA ROCHA FREITAS restou provada neste inquérito”; (b) “[P]or se tratar de dinheiro com origem lícita conhecida e declarado em prestação de contas, não há indícios de prática do crime do art. 350 do Código Eleitoral”; (c) a “tramitação dos recursos da campanha do Senador ROMERO JUCÁ – valores sacados de instituição financeira para posterior depósito em transportadora de valores – foi objeto de análise pela Justiça Eleitoral, que julgou improcedentes as ações contra o Senador, não havendo repercussão na esfera penal”.



    Assim, em decisão de 22/11/2017, acolhi a manifestação ministerial e deferi o arquivamento do inquérito, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal. 



    No entanto, nos termos da manifestação da PGR, os valores cuja restituição se requer não estão depositados em conta judicial à disposição deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “Isso porque, consoante se observa do teor do Ofício SJ nº 390/20101, atendendo a despacho judicial exarado pelo Juiz Ricardo Oliveira, então Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, o numerário apreendido pela Polícia Federal, por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 09 do Inquérito nº 3297, no montante de R$ 100.100,00, foi depositado em conta judicial remunerada à disposição daquele Juízo Eleitoral, e vinculado ao Processo nº 200683.



    Os autos do Inquérito nº 3297 dão conta que o valor apreendido foi depositado, em 05/11/2010, no Banco do Brasil, conta judicial nº 600.106.004.912, processo 200683.



    Nesse sentido, o pedido de restituição formulado pelo partido político requerente deverá ser realizado diretamente no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima, uma vez que a quantia apreendida foi depositada em conta judicial vinculada àquele Juízo Eleitoral”. 



    Como se vê, a quantia cuja restituição se almeja está depositada em conta judicial à disposição do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR), de modo que compete ao referido Juízo a análise dos pedidos que dizem respeito ao referido valor, conforme assentado pela Procuradoria-Geral da República.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, considerada a sua manifesta inadmissibilidade, NEGO SEGUIMENTO ao requerimento de restituição de quantia apreendida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente